Tribunal: STF
Processo: RE 235736
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PEDIDO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS.
SUPERVENIÊNCIA DE LEI (LEI Nº 6.978/95, ART. 4º, § 1º) EXIGINDO
DISTÂNCIA MÍNIMA DE DUZENTOS METROS DE ESTABELECIMENTOS COMO ESCOLAS,

IGREJAS E SUPERMERCADOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, IV; 5º, XIII E
XXXVI; 170, IV E V; 173, § 4º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Incisos XXII e XXIII do artigo 5º não prequestionados.
Requerimento de licença que gerou mera expectativa de direito,
insuscetível -- segundo a orientação assentada na jurisprudência do
 STF
--, de impedir a incidência das novas exigências instituídas por lei
superveniente, inspiradas não no propósito de estabelecer reserva de
mercado, como sustentado, mas na necessidade de ordenação física e
social da ocupação do solo no perímetro urbano e de controle de seu
 uso
em atividade geradora de risco, atribuição que se insere na legítima
competência constitucional da Municipalidade.
Recurso não conhecido.